Tribunal: TCU
Processo: 007.087/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção de medidas para apurar a notícia de que, em 2017, o Ministério Público Federal, por meio de procuradores que atuavam no Distrito Federal, teria firmado memorando com a organização não governamental Transparência Internacional para, mediante utilização de mão de obra e estrutura da Fundação Getúlio Vargas ¿ FGV, promover estudo visando à criação de entidade destinada a gerir os recursos obtidos mediante acordos de delação e leniência da holding J&F, acusada pelo MPF nas operações Greenfield, Sepsis, Cui Bono e Carne Fraca.

Inteiro teor:
Acórdão 2252/2025-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) para que o Tribunal investigue o Memorando de Entendimento firmado em 2017 entre a Procuradoria da República no Distrito Federal (PR/DF) e a Transparência Internacional (TI), que tinha como finalidade promover um estudo para a criação de uma entidade responsável por gerir os recursos obtidos através do acordo de leniência da empresa J&F Investimentos S.A (J&F); Considerando que a análise do processo foi delimitada ao exame da legalidade do Memorando de Entendimento firmado entre o Ministério Público Federal (MPF) e a Transparência Internacional (TI), bem como dos atos subsequentes para a execução do que foi ajustado no referido memorando; Considerando que, após a análise da unidade técnica, não foi encontrada nenhuma ilegalidade no Memorando de Entendimento que foi firmado pelo MPF, pela TI e pela J&F em 12 de dezembro de 2017; Considerando que a gestão de recursos de acordos de leniência por instituição privada contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 569, e que a adoção das recomendações da Transparência Internacional aumenta os riscos de cooptação de recursos, conflitos de interesse e desvio de valores - o que é contrário aos objetivos da Lei 12.846/2013; Considerando, por essa razão, a necessidade de propor que o Ministério Público Federal (MPF) se abstenha de adotar o modelo sugerido; Considerando que a ciência ao MPF sobre os riscos do modelo sugerido é medida suficiente, não havendo motivos para a responsabilização dos envolvidos, uma vez que, apesar das fragilidades documentais, a assinatura do Memorando de Entendimento - que expirou em 12/12/2019 - não resultou em dano ao erário, pois a pessoa jurídica gestora dos recursos não foi constituída e não ocorreram pagamentos a entidades privadas no âmbito do acordo. Considerando, por fim, a necessidade de encerrar o processo, uma vez que a análise foi concluída e as medidas cabíveis estão sendo propostas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para no mérito considerá-la parcialmente procedente; fazer as determinações sugeridas, e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.087/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Associação Transparência e Integridade (26.219.946/0001-37). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional do Ministério Público; Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: Eduardo Bastos Furtado de Mendonça (130.532/OAB-RJ), representando Associação Transparência e Integridade. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Procuradoria-Geral da República e ao 1o Ofício da Procuradoria da República no Distrito Federal, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 1.7.1.1. a previsão, em acordos de leniência, de gestão de recursos por instituição privada ou qualquer destinação alternativa ao previsto em legislação específica afronta o entendimento do STF esposado na ADPF 569; e 1.7.1.2. a adoção das recomendações emitidas pela Transparência Internacional no Relatório Complementar ao Relatório "Governança de recursos compensatórios em casos de corrupção: Guia de boas práticas para promover a reparação de danos à sociedade", sobre a gestão dos valores destinados a projetos sociais no âmbito do acordo de leniência firmado entre o Ministério Público Federal e a J&F Investimentos Ltda. aumenta o risco de cooptação de recursos por agentes externos ao acordo e o risco de práticas de gerência que facilitem a ocorrência de conflitos de interesse e de possíveis práticas de desvio de valores, em franco desacordo aos objetivos da Lei 12.846/2013. 1.7.2. encaminhar esta deliberação ao Supremo Tribunal Federal, à 10a Vara Federal do Distrito Federal, à Procuradoria-Geral da República, ao 1o Ofício da Procuradoria da República no Distrito Federal, às interessadas J&F Investimentos S.A e Associação Transparência e Integridade e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos .